Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de combate específico às conclusões da decisão combatida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula 182/STJ. (AgInt no AREsp 1862065/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 25/03/2022).
2. O Agravante não trouxe elementos novos que pudesse infirmar a decisão hostilizada, visto que os argumentos expostos não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.
3.Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001378-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (AGRAVADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A ausência de combate específico às conclusões da decisão combatida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula 182/STJ. (AgInt no AREsp 1862065/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 25/03/2022).

2. O Agravante não trouxe elementos novos que pudesse infirmar a decisão hostilizada, visto que os argumentos expostos não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.

3.Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Afirma o Estado de Mato Grosso, que a decisão hostilizada merece ser retratada, pois é “inaplicável, portanto, o benefício de suspensão da sanção em questão, uma vez que o agravado sequer comprovou nos autos a existência de Termo de Compromisso firmado com o objetivo de regularizar o passivo ambiental provocado pelo desmate identificado no auto de infração n. 102733, tampouco comprovou que o referido título esteja sendo cumprido – exigência esta expressa na legislação ambiental federal e estadual.”

Ressalta que “as alegações deduzidas pelo ora agravado não evidenciam a necessária plausibilidade para a concessão da tutela provisória de urgência”.

Assim, requer com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do CPC, a retratação da decisão.

As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte pugna manutenção da decisão pois “não pode a parte ser prejudicada em seu direito, tendo em vista a morosidade em analises dos CAR já cadastrados perante órgão ambiental responsável, conforme (id.107580476)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno tem como fim precípuo a retratação da decisão unipessoal, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida na instância singela.

O pedido do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento, objetiva a suspensão da decisão, que determinou a suspensão da cobrança de multa aplicada no Auto de Infração no 102733, abstendo-se o Agravante de inscrever o nome do Agravado em dívida ativa e protestar o referido título em cartório ou que seja retirado, caso tenha sido inscrito, a qual foi mantida pelos seguintes fundamentos:

[...]ADELAR BALESTRIN ingressou com Ação Anulatória, objetivando a anulação do auto de infração n. 102733, lavrado pelo órgão ambiental estadual, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 350.550,00 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta reais) pelo desmate de 350,55 hectares de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental.

Para tanto, argumenta: (a) a incompetência do agente autuador; (b) a necessidade de suspensão do valor da multa, nos termos do artigo 59, § 5o, da Lei Federal n. 12.651/2012.

O Juízo monocrático deferiu a liminar, sob os seguintes fundamentos:

[...]“(...) Outrossim, no que tange a inobservância do direito de suspensão das penalidades anteriores a 22 de julho de 2008 previstas no Código Florestal, importante consignar que com o advento do referido Código, os entes federados ficaram encarregados de implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais visando a adequação das áreas aos termos previstos na legislação. Nesse sentido, dispõe o artigo 59 da Lei 12.651/2012:

“Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de

posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo”.

Para adesão ao PRA é obrigatória a inscrição do imóvel rural no CAR, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4o do art. 29 desta Lei, que estabelece:

“§ 4o Os proprietários e possuidores dos imóveis rurais que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2020 terão direito à adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), de que trata o art. 59 desta Lei”.

A referida Lei estabelece, ademais, que com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial e que no período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito (§§ 3° e 4°, do artigo 59 do Código Florestal).

Tal regramento consigna, ainda, que a partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA (§ 5°do artigo 59 do Código Florestal).

Dada essa conjuntura, verifica-se em ID. 22127255 que o imóvel objeto do Auto de Infração n° 102733 tem inscrição no CAR e que o Requerente aderiu ao Programa de Regularização Ambiental.

Assim sendo, não obstante a legislação exigir a assinatura do termo de compromisso para a suspensão das infrações ambientais anteriores a 22 de julho de 2008, não pode se permitir que o Requerente seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da documentação até a consequente expedição do termo de compromisso pelo órgão ambiental em virtude da grande demanda de trabalho e a pouca quantidade de funcionários enfrentadas pelos órgãos públicos.

Sendo assim, uma vez a parte Autora tendo demonstrado que realizou a inscrição no CAR, que as infrações ambientais que busca suspender ocorreram antes de 22 de julho de 2008 e que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental, a suspensão das penalidades é medida que se impõe.

Assim, em razão da aparente inobservância do direito a suspensão das penalidades anteriores a 22 de julho de 2008 previsto no Código Florestal, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome do Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o Requerente tenha seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.”

Com efeito, dispõe o art. 59 do Código Florestal, a suspensão de sanções decorrentes de infrações ambientais anteriores a 22 de julho de 2.008, desde que firmado Termo de Compromisso:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

(...)

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA. [...]”

Por sua vez, a Lei Estadual no 592, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental – PRA, disciplina o CAR, a regularização ambiental dos imóveis rurais e o Licenciamento ambiental em âmbito estadual prevê a possibilidade de suspensão do crédito decorrente de infração ambiental, com a conversão da multa aplicada em melhorias ao meio ambiente, in verbis:

Art. 3o O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal no 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal no 8.235, de 05 de maio de 2014.

§ 1o Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§ 2o O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

§ 3o Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.

§ 4o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.

Não obstante, o Agravado não tenha preenchido os requisitos acima citado, a decisão hostilizada não merece qualquer reparo, notadamente, porque, denota-se do ID. 22127255 que o imóvel objeto do Auto de Infração n° 102733 tem inscrição no CAR e que o Requerente aderiu ao Programa de Regularização Ambiental.

Além disso, embora a legislação exige a assinatura do termo de compromisso para a suspensão das infrações ambientais anteriores a 22 de julho de 2008, não pode se permitir que o Requerente seja prejudicado pela morosidade entre a apreciação da documentação até a consequente expedição do termo de compromisso pelo órgão ambiental em virtude da grande demanda de trabalho e a pouca quantidade de funcionários enfrentadas pelos órgãos públicos.

A própria SEMA reconhece a dificuldade de analisar os INÚMEROS processos conclusos, como se pode verificar nos autos do Processo N° 0005447-97.2016.4.01.3603 - 1a VARA, vejamos:

“A SEMA/MT encaminhou ao juízo em 29/03/2019 o Ofício n.° 996/2019 em que informa, dentre outras questões, a existência de termo de compromisso ambiental (TCA) firmado pelo órgão com o Ministério Público em que ficou definido plano de ação para análise, validação e encaminhamento para regularização ambiental dos cadastros de imóveis rurais (CAR) protocolados no órgão. São 58 mil os pedidos já protocolizados e ainda não analisados. O plano de trabalho firmado com o MP prevê que tal demanda só conseguirá ser vencida no ano de 2023” (grifo nosso).

Além disso, ao contrário do alegado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, houve caução idônea, para o cumprimento da liminar, conforme se apura das informações prestadas pelo Juiz:

[...]Na sequência, conforme DECISÃO em ID. 28657995, diante da APRESENTAÇÃO do LAUDO de AVALIAÇÃO do BEM oferecido como CAUÇÃO (ID. 28238552), foi DETERMINADO o CUMPRIMENTO da DECISÃO LIMINAR de ID. 27802022, eis, portanto, o ENTENDIMENTO desse JUÍZO, conforme fundamentado na DECISÃO AGRAVADA.(id. 39717985).

Assim, o Agravado não pode ser penalizado pela demora da Administração em analisar o seu pedido.

Por fim, quanto a prescrição intercorrente do processo administrativo instaurado para anular a infração ambiental, não merece prosperar.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia (REsp n. 1115078/RS. AgRg no Ag n. 1069662/SP. AgInt no REsp n. 1665491/PR).

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, do CPC.

O agravo interno não merece provimento.

Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada.

No caso em apreço, a parte Agravante repisa os mesmos argumentos deduzidos no Agravo e já analisados na decisão recorrida, ou seja, os fundamentos e pedidos do Agravo são iguais ao do presente Agravo Interno, respectivamente:

[...]
Inaplicável, portanto, o benefício de suspensão da sanção em questão, uma vez que
o agravado sequer comprovou nos autos a existência de Termo de Compromisso firmado com o objetivo de regularizar o passivo ambiental provocado pelo desmate identificado no auto de infração n. 102733, tampouco comprovou que o referido título esteja sendo cumprido – exigência esta expressa na legislação ambiental federal e estadual
.Deste modo, como as alegações deduzidas pelo ora agravado não evidenciam a necessária plausibilidade...

[...]
Inaplicável, portanto, o benefício de suspensão da sanção em questão, uma vez que
o agravado sequer comprovou nos autos a existência de Termo de Compromisso firmado com o objetivo de regularizar o passivo ambiental provocado pelo desmate identificado no auto de infração n. 102733, tampouco comprovou que o referido título esteja sendo cumprido – exigência esta expressa na legislação ambiental federal e estadual
.Deste modo, como as alegações deduzidas pelo ora agravado não evidenciam a necessária plausibilidade para a concessão da tutela provisória de urgência...

Como se vê, são iguais!

Nessa linha de intelecção, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgao Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO REALIZAÇÃO DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA NOS MOLDES DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC/2015 E 255 DO RISTJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO CONHECIDO. 1.
A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles ? Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em análise do Agravo Interno interposto, tem-se que a parte agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, pois deixou de se manifestar acerca da ausência do devido cotejo analítico.
3. Por fim, há de se registrar a necessidade de impugnação devida e específica de todos os fundamentos da decisão agravada, mesmo que sejam distintos e independentes entre si. 4. Agravo interno da empresa não conhecido. (AgInt no AREsp 1889213/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)

Destarte, a ausência de combate específico às conclusões da decisão combatida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula 182/STJ. (AgInt no AREsp 1862065/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 25/03/2022).

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022